Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728223-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE ALENCAR CARVALHO AGRAVADO: ALEXANDRE MENDES RAMALHO, S. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: HELIA SORAYA SOARES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38625322) interposto por MICHELE ALENCAR CARVALHO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem movida pela agravante em desfavor do Espólio de Alexandre Mendes Ramalho e S. G. R., declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos para o Juízo competente da Comarca de Maringá (PR). Eis o teor do decisório agravado (ID 134385530 – processo referência): Trata-se de ação de de reconhecimento e dissolução de união estável pós morte. distribuída a este juízo, contudo, a menor requerida não reside nesta unidade da federação. Em razão de a presente ação envolver interesse de menor, para processar as ações de reconhecimento e dissolução de união estável, a competência é a do foro do domicílio do guardião do incapaz, segundo disposto no artigo 53, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, como bem salientou o Parquet (ID: 133919670), o juízo competente para processar e julgar a presente ação é o do domicílio do réu, nos termos do art. 50 do CPC. No caso dos presentes autos, verifica-se que nenhuma das partes reside no Distrito Federal não havendo motivos para a manutenção do feito neste juízo. Destarte, considerando que, consoante o art. 65, parágrafo único do NCPC, o Ministério Público pode arguir a incompetência relativa nas causas em que atua, ACOLHO o pedido do Parquet e determino a remessa dos autos a uma das Varas de Família de Maringá/PR, eis que a menor, ora requerida, reside na referida localidade. Dê-se vista ao Ministério Público. Aguarde-se o prazo de recurso. Após, remetam-se os autos com as cautelas de praxe. I. (grifos no original) Inconformada, aduz a recorrente que foi adotado o foro do último domicílio do falecido, inclusive destacando que o inventário está em curso na Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com a participação da menor, mesmo residindo em outro Estado. Acrescenta a violação ao § 4o do artigo 46 do Código de Processo Civil, pois, havendo vários réus – espólio e única herdeira – com domicílios diversos, caberá a escolha ao autor da demanda. Pontua, ademais, a inexistência de prejuízo à filha menor do de cujus, destacando a tramitação eletrônica, com a possibilidade da realização de audiência de forma telepresencial, e as reduzidas custas na Justiça local. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para o fim de se determinar o imediato prosseguimento do feito e, ao final, a preservação da competência do Juízo de Brasília para processar o feito de origem. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do CPC sofreu mitigação, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso) Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. Dispõe o CPC: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; A despeito da previsão contida no § 4o do artigo 46 do CPC, a regra do artigo 53 é especial, porquanto trata do tipo de demanda. O fato de o inventário tramitar no Distrito Federal não conduz ao raciocínio de que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem deva, igualmente, ter seu curso no Juízo de Brasília, pois se tratam de ações diversas, embora com repercussão de uma na outra. Por oportuno, colaciono aresto deste egrégio Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ/DF E PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CEILÂNDIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MITIGAÇÃO. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA/DF. 1. Embora no sistema jurídico brasileiro prevaleça, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, conforme previsão do artigo 43 do Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, I, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, disciplina que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, carrega natureza absoluta. 2. Segundo julgado desta Câmara Cível, "A regra do artigo 147 do inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente revela fixação de competência e, ainda, modificação dessa, pois afasta a perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015" (TJDFT. Acórdão 1060964, 07127823620178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. A doutrina da proteção integral determina serem prioridades absolutas as necessidades bio-psico-sociais da criança e adolescente, devido à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 4. Demonstrado nos autos que a residência da menor é na região administrativa da Ceilândia, a presente ação deve tramitar perante o juízo suscitado, qual seja o da 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões da Ceilândia/DF, comarca que atende ao melhor interesse da infante. 5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Ceilândia/ DF. (Acórdão 1321853, 07484601020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador